Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS AJUSTADAS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte recorrente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Havendo intenção inequívoca de o promissário comprador rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não é razoável que continue a pagar as parcelas vincendas. Ainda que a culpa pela rescisão contratual venha a ser questionada, não se justifica a permanência dos efeitos do contrato a ser extinto.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.